Tribunal: TCU
Processo: 033.131/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2020-TCU-Plenário Considerando que o subitem 9.12 do Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário determinou à unidade técnica que autuasse representação com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na execução dos Convênios 91/2000 e 94/2000, firmados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS) e o então Ministério da Justiça (MJ), por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para implementação do Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social do estado de Mato Grosso do Sul (PespDS/MS; Considerando que as apurações permitiram concluir por inexigibilidade de licitação indevida, atesto e pagamento adiantado à Fundação Atech, sem a correspondente contraprestação dos serviços contratados; Considerando a ocorrência de dano ao Erário em razão de tais irregularidades e a identificação dos responsáveis, conforme pronunciamentos da SecexDefesa (peças 12-13); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'g', e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, quanto ao mérito, considerá-la procedente; e, determinar a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, autorizando as citações propostas à peça 12. 1. Processo TC- Processo 033.131/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.